Tribunal: TJDFT
Processo: 0712195-26.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA ROBUSTA E HARMÔNICA. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES PENAIS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. CONDENAÇÃO ANTIGA. MANUTENÇÃO. Descabida a absolvição por atipicidade da conduta quando a prova documental e oral produzida é suficiente, robusta e harmônica para definir que o apelante ameaçou a ofendida, sua ex-companheira, com palavras e gestos, de lhe causar mal injusto e grave, ao dizer que iria matá-la (“rastelá-la”), ao tempo que simulava uma arma com a mão. A ameaça de morte, realizada de forma clara e agressiva, é suficiente para causar na vítima o fundado temor de mal injusto e grave, não merecendo prosperar a tese referente à atipicidade da conduta. Deve ser igualmente mantida a condenação no tipo penal que prevê a conduta de descumprir medida protetiva de urgência quando a prova produzida demonstra que o réu, ao menos uma vez, descumpriu dolosamente a medida de urgência deferida judicialmente, ao se aproximar da residência da vítima quando ciente da existência da zona de exclusão. Condenações anteriores transitadas em julgado autorizam a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes, uma vez que o transcurso do prazo de 5 anos entre a extinção da pena e a data do crime em apuração afasta apenas a caracterização da reincidência, nos termos do Tema no 150, de Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal. Diante da falta de previsão do direito ao esquecimento no ordenamento pátrio, a sua aplicação depende da análise das circunstâncias do caso concreto e, tendo em vista a contumácia do apelante em crimes praticados com violência doméstica, não há fundamento para desconsiderar a condenação anterior, devendo ser mantida a valoração negativa dos antecedentes criminais.